Tribunal: TJES
Processo: 5002502-48.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002502-48.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial n. 1.333.977, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 654), fixou entendimento no sentido de que as cédulas de crédito rural admitem o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral

2. A Colenda Corte Cidadã também firmou entendimento no sentido de que é vedada a pactuação de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002502-48.2021.8.08.0014

APELANTES: GILMAR FERREIRA E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos à execução” opostos por GILMAR FERREIRA E OUTROS, ora Apelantes, em face do BANCO DO BRASIL S/A, ora Apelado.

Pela sentença id 4223993, integrada pela decisão id 4224002, o MMº. Juiz de Direito
a quo
rejeitou os embargos à execução opostos pelos Apelantes sob o fundamento de que não há ilegalidades ou abusividades nos contratos firmados, sendo lícita tanto a capitalização de juros quanto a cobrança de comissão de permanência.

Irresignados, os Apelantes interpuseram o recurso de apelação id 4224005, em que pugnam, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que teriam restado suficientemente demonstradas as abusividades do contrato em decorrência da capitalização diária/mensal e da cumulação da comissão de permanência com outros encargos.

O Apelado apresentou contrarrazões id 4224011, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que se cuida, na hipótese, de execução de título extrajudicial cujo objeto é a nota de crédito rural, consoante se extrai do documento acostado às fls. 13/17 e aditivo de retificação de fls. 18/19 da execução de título judicial n. 0007411-58.2020.8.08.001, que é espécie de cédula de crédito rural.

Firmada tal premissa, tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial n. 1.333.977, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 654), fixou entendimento no sentido de que as cédulas de crédito rural admitem o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral. Confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO.

(...)

2.
Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros
.

(...)

(REsp n. 1.333.977/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/2/2014, DJe de 12/3/2014.)”

Por outro turno, também a Colenda Corte Cidadã firmou entendimento no sentido de que é vedada a pactuação de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (confira-se, nesse sentido, o recurso especial n. 647.580).

Nesse mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível n. 0000810-55.2016.8.08.0053, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Samuel Meira Brasil Junior, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM RECURSOS PROVENIENTES DO CRÉDITO RURAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGITIMIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

3.
As cédulas de crédito rural possuem regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto n. 22.626/1933. Precedente do STJ. 4. A legislação a respeito das cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral. Precedente do STJ. 5. Não é admitida a cobrança de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural. No caso de inadimplemento, a instituição financeira está autorizada a cobrar a taxa de juros remuneratórios contratada, desde que não supere o limite legal, elevada de 1% a.a., a título de juros de mora, além de multa e correção monetária
. (...).”

Portanto, a despeito do entendimento manifestado pelo Juízo
a qu
o
, não é lícita a cobrança de comissão de permanência na hipótese dos autos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para afastar a cobrança de comissão de permanência na avença firmada entre as partes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual 15-19/04/2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões